Tribunal: STF
Processo: HC 253149
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, associação criminosa e peculato. Dosimetria. Pena-base. Consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliana Nogueira Dias Freire contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.031.167/PB (eventos 38, fls. 301-3, e 39, fls. 1-15).



    A paciente foi condenada à pena de 09 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, associação criminosa e peculato, tipificados no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e arts. 288 e 312 do Código Penal (eventos 37, fl. 301, e 38, fls. 150-153).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente as consequências do crime, visto que “o prejuízo ao patrimônio público causado pelo desvio das verbas” é circunstância inerente ao tipo penal. Aponta violação aos “princípios da individualização da pena e da proibição do bis in idem, à medida que se utilizou de elementos próprios do tipo penal para desvalorar as circunstâncias judiciais”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação dos recorrentes pelos crimes de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, associação criminosa e peculato, conforme artigos 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67 e 288 do Código Penal (Alcantil); artigos 312 e 288 do Código Penal (Matinhas e Campina Grande). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 288 do Código Penal, pela alegada ausência de dolo específico em relação à recorrente e se o reconhecimento do concurso material para o desvio em Alcantil, ao invés do crime continuado, foi correto. 



    3. Outra questão em discussão é a alegação de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão atacada está de acordo com a jurisprudência do STJ, que exige vínculo associativo estável e permanente para a configuração do delito de associação criminosa, o que foi demonstrado no caso.



    5. A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não foi verificado, justificando o reconhecimento do concurso material. 



    6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi fundamentada em elementos concretos, como o grave prejuízo ao erário e a intensa censurabilidade das condutas, não configurando bis in idem. 



    IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “(...).



    Em relação à pretensão de reanálise da dosimetria da pena fixada na origem, efetivamente, é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria em sede de recurso especial, portanto, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Quanto ao tema, destaca-se, ademais, que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    No presente caso, a circunstância judicial relativa às consequências do delito foi valorada negativamente no seguinte fundamento (e-STJ, fl. 1.647): "As consequências do crime também devem ser valoradas negativamente para os apelantes, tendo em vista o grave prejuízo causado ao erário público, decorrente do desvio de vultosa verba que seria destinada à assistência social." 



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Veja-se:



    [...]



    Encontra-se, ainda, devidamente fundamentada as consequências do crime pois exorbitante o dano causado ao erário.”



    Nesse contexto, observo, quanto às consequências do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, à consideração de que “o grave prejuízo causado ao erário público, decorrente do desvio de vultosa verba que seria destinada à assistência social” (evento 39, fl. 13).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - consequências do crime - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da réu. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: “Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos” (HC 167.476-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.03.2019); “Esta Corte tem entendimento no sentido de que, ‘no delito de peculato (art. 312 do CP), a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime’ (HC 185.221, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 203.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente